Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SERVIÇOS DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na espécie, comprovado que o réu atua no mercado imobiliário, como intermediador na compra e venda de imóveis, e negociou diretamente com o procurador dos proprietários a venda do imóvel.

2. Ocorre que os proprietários somente tomaram conhecimento da alienação do imóvel e dos valores negociados após o falecimento do seu procurador e em contato direto com o requerido, que confirmou a aquisição do bem para posterior revenda.

3. O réu não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, CPC) de demonstrar que repassou integralmente o valor referente ao imóvel aos proprietários ou ao procurador, razão pela qual se mantém a condenação fixada na sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.